Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600639-62.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600639-62.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 29/11/2021
Processo referência: 0600639-62.2020.6.16.0147
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600639-
62.2020.6.16.0147 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Direção Municipal/Comissão
Provisória - DEM - Foz do Iguaçu - PR, relativo às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de
Contas apresentadas pela Direção Municipal/Comissão Provisória do partido Democratas - DEM, de
Foz do Iguaçu - PR, relativamente às Eleições de 2020, desaprovadas face à existência de graves
divergências, decorrente do recebimento e transferência de valores, bem como de sobras de
campanha, sem a devida anotação no SPCE. O parecer conclusivo alega que ao preencher o
sistema SPCE, o prestador de contas informou ter recebido R$ 12.000,00 (doze mil reais) de doação
de outros recursos. Todavia, verificou-se, no extrato, que houve recebimento de valores referentes
a sobras de campanha, sem a devida declaração no SPCE. Em consulta a prestação de contas
anual exercício 2020, verifica-se nos autos 0600126- 72.2021.6.16.0147 que o diretório do
DEMOCRATAS informou que não houve movimentação financeira. O extrato encaminhado pela
instituição bancária à Justiça Eleitoral, de Fundo Partidário, menciona valores recebidos e
transferidos ao prestador de contas, sem a devida declaração no SPCE. Há divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
25 -DEMOCRATAS COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
FOZ DO IGUACU/PR (RECORRENTE)
IGOR RAFAEL DE ABREU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
826
10/02/2022 18:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.368

RECURSO ELEITORAL 0600639-62.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: 25 -DEMOCRATAS COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FOZ DO
IGUACU/PR
ADVOGADO: IGOR RAFAEL DE ABREU - OAB/PR102694-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ÓRGÃO PARTIDÁRIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES MERAMENTE
FORMAIS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria
objeto da impugnação trazida pela recorrente, qual seja, definir se as falhas
encontradas pelo julgador de origem são graves e relevantes o suficiente para
atrair a desaprovação das contas.

2. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, equivalem a totalidade dos
recursos de campanha, o que compromete a aferição da lisura contábil das
contas e ultrapassam o limite de 10% que costuma ser usado por esta egrégia
Corte para permitir a incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação das contas é medida de
rigor.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022
Num. 42877826 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:49:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018495078600000041851847
Número do documento: 22021018495078600000041851847

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Democratas de Foz do Iguaçu, contra sentença proferida pelo Juízo da 147ª
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu que desaprovou as suas contas da campanha das
eleições de 2020.

Em suas razões recursais, a recorrente limita-se a invocar a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que as contas sejam aprovadas
com ressalvas.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
com ressalvas as suas contas.

O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e,
no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas da recorrente
apontando a existência de graves divergências, decorrente do recebimento e
transferência de valores, bem como de sobras de campanha, sem a devida anotação no
SPCE (ID. 42819736).

Por primeiro, é de se esclarecer que a insurgência da recorrente não impugna
nem justifica ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na sentença, tendo
por objetivo único e exclusivo que elas sejam reputadas como falhas sem gravidade, de
modo que não poderiam ensejar a desaprovação das contas.

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código
de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pela recorrente, qual seja, definir se as falhas encontradas pelo
Num. 42877826 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:49:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018495078600000041851847
Número do documento: 22021018495078600000041851847

julgador de origem são altas o suficiente para atrair a desaprovação das contas.

Sob este prisma, o parecer técnico indicou que (id. 42819731):

a) houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação a uma doação, no
valor de R$ 12.000,00, que corresponde a 100% dos recursos arrecadados e declarados,
que foi recebida em 11/11/2020 e registrada somente em 15/12/2020;

b) houve recebimento de valores referentes a sobras de campanha, sem a
devida declaração no SPCE;

c) o extrato bancário, encaminhado pela instituição bancária à Justiça
Eleitoral, de Fundo Partidário, menciona valores recebidos e transferidos ao prestador de
contas, sem a devida declaração no SPCE; e

d) há divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônico, no valor de R$ 557,77.

Deste rol de falhas, verifica-se que as irregularidades abrangem a totalidade
de receitas, o que compromete a aferição da lisura contábil das contas e ultrapassa o
limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a manutenção da
desaprovação das contas é medida de rigor.

Ainda, ao contrário do que afirma a recorrente, friso que a existência de
omissão de receitas e sobras não recolhidas são vícios graves que afetam a
confiabilidade das contas e reforçam a conclusão pela desaprovação, eis que obstam a
atividade fiscalizatória efetuada pela Justiça Eleitoral.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600639-62.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: 25 -DEMOCRATAS
Num. 42877826 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:49:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018495078600000041851847
Número do documento: 22021018495078600000041851847

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FOZ DO IGUACU/PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: IGOR RAFAEL DE ABREU - PR102694-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª
ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877826 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:49:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018495078600000041851847
Número do documento: 22021018495078600000041851847